Tribunal: TJSP
Processo: 2300536-64.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. Embargos de Declaração no 0016979-62.2021.8.26.0564/50000 opostos por NT Transportes Ltda. que restaram acolhidos com efeito modificativo, para dar parcial provimento ao recurso de apelação, reconhecer a nulidade da r. sentença por incompetência absoluta e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para prolação de nova r. sentença para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. Embargos de Declaração no 0016979-62.2021.8.26.0564/50000 opostos por NT Transportes Ltda. que restaram acolhidos com efeito modificativo, para dar parcial provimento ao recurso de apelação, reconhecer a nulidade da r. sentença por incompetência absoluta e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para prolação de nova r. sentença para verificação do preenchimento ou não dos requisitos da Lei no 11.422/2007. Juíza a quo que, em nova decisão, entendeu pela ausência dos requisitos previstos na Lei no 11.422/2007, em razão da inexistência de contrato de transportador autônomo de carga entre o agravante e a empresa transportadora, posto que só foi apresentado o contrato entre a empresa tomadora do serviço de transporte e a transportadora e determinou nova redistribuição dos autos para a Justiça do Trabalho. Apresentação do documento que se fazia de rigor. Incidência da Lei no 11.422/2007 afastada. Decisão mantida. Agravo não provido.